Tribunal: TJMT
Processo: 1014542-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014542-91.2021.8.11.0000
Agravo no 1014542-91.2021.811.0000
Agravante: Juliane Aparecida da Silva Lica Borges
Agravada: Nicole Klein Bisinella Ramires
Agravo interposto pela requerida Juliane Aparecida da Silva Lica Borges contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Cáceres.
AÇÃO: Despejo c/c cobrança de aluguéis e acessórios com pedido de tutela provisória de urgência/liminar n.o 1005045-35.2021.8.11.0006, proposta por Nicole Klein Bisinella Ramires em face de Juliane Aparecida da Silva Lica Borges, aqui agravante.
SENTENÇA: deferiu a liminar de desocupação voluntária em 15 dias, sob pena de multa diária de R$100,00 até o limite de R$2.000,00.
Alega tratar de locação comercial, por prazo indeterminado, que já perdura mais de 11 anos e que, inclusive, já foram feitas várias melhorias no imóvel.
Argui falta do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de desocupação voluntária, notadamente da notificação da locatária, aqui agravante, quanto ao suposto desinteresse da locadora, aqui agravada, na continuidade da locação, e de caução idônea, máxime por não haver prova do domínio em favor da autora agravada e nem que seja bem livre e desimpedido.
Alega que a notificação juntada no id. de origem 60153044 não presta para a finalidade almejada, máxime por tratar de documento apócrifo e ter sido recebido por pessoa estranha à locatária, aqui agravante.
Argui inexistência de débito da locação e que, inclusive, a petição inicial, cuja ação foi proposta em 09.7.2021, é fundamentada em suposto débito futuro, ou seja, que iria vencer ainda em 13.7.2021.
Após pedir a concessão de feito suspensivo, inclusive, ao argumento de tratar de época de pandemia, que gerou crise financeira, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo.
É o relatório.
Decide-se.
Busca Juliane Aparecida da Silva Lica Borges, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Ação de Despejo c/c cobrança de aluguéis e acessórios com pedido de tutela provisória de urgência/liminar proposta por Nicole Klein Bisinella Ramires, deferiu a liminar de desocupação voluntária em 15 dias, sob pena de multa diária de R$100,00 até o limite de R$2.000,00.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Cuida-se de Ação de Despejo que tem por objeto o contrato de locação comercial, do imóvel localizado na Rua Costa Marques, esquina com a Rua General Osório, centro de Cáceres, com prazo de 03 anos, com início em 07.7.2018 e término em 06.7.2021, cujo valor da locação foi ajustado em R$2200,00 mensais, com vencimento para dia 13 de cada mês. Referido valor foi reajustado pelo IGPM e perfaz atualmente a quantia de R$2.500,00.
A autora agravada alegou, na sua petição inicial, que o término da pactuação ocorreu em 06.7.2021 e que não mais tem interesse na continuidade do vínculo, bem assim invoca a cláusula quarta do contrato que prevê o inicio (07.7.2018 e o término (06.7.2021) e a obrigação do locatária em restituir o imóvel, independentemente de notificação.
A autora agravada alegou ainda que para fins de reafirmar o desinteresse na continuidade da locação foi que notificou extrajudicialmente a requerida, locatária, em 22.6.2021 e reclamada do não pagamento do aluguel vencido em 13.6.2021, bem assim do IPTU do exercício de 2021 no valor de R$853,59.
Pois bem. O risco de dano grave resta demonstrado.
Sucede que a locatária, requerida e aqui agravante, em que pese a previsão no contrato, alega não ter sido notificada da pretensão da locadora de desinteresse na continuidade da locação, máxime por tratar de documento, inclusive sem assinatura e recebido por pessoa estranha à requerida locatária.
Também alega tratar de locação por tempo indeterminado, bem assim já estar no imóvel há mais de 11 anos, e em especial, inexistir inadimplência.
E estas questões desafiam melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
A agravante pede a concessão de assistência judiciária para este recurso.
Determinada a comprovação da alegada hipossuficiência, a requerida agravante apresentou cópia da sua declaração, simples, do imposto de renda ano calendário 2020 e exercício 2021, de onde se verifica tratar de proprietária de empresa ou de firma individual, ou empregador-titular e ter recebido, no ano de 2020, das pessoas jurídicas J A da Silva Lica Borges o valor de R$12.540,00 e do Ministério da Cidadania o valor de R$3.600, no total anual de R$ 16.140,00. Logo, ter renda mensal de R$1.345,00.
Aliado a tal fato tem-se a informação, no campo bens e direitos, de ser titular apenas da empresa J A da Silva Lica Borges com capital de R$10.000,00 em 2020. Sem informação de outros bens/direitos.
Assim, defere-se a assistência judiciária, exclusivamente para este Agravo, sem prejuízo de pedido a ser feito na origem e de análise pelo condutor do processo.
Isso posto, concede-se o efeito suspensivo.
Intime a agravada para, no prazo, apresentar sua contraminuta.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)